Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO PARA GUARDAR PROPORÇÃO COM A CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de incêndio, a condenação deve ser mantida.
2. Não prevalece a tese de desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano quando há exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas. No delito de dano, diferentemente, incrimina-se a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.
3. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.